Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728478-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO e CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pretendendo ordem judicial liminar para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente ITCD por extinção de usufruto cobrado lançado pelo fisco distrital, aduzindo direito líquido e certo violado, tendo efetuado o depósito judicial da quantia referente ao tributo. Por meio do despacho de ID 18568329, os impetrantes foram intimados acerca da legitimidade do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para figurar do polo passivo do mandado de segurança, em que se discute lançamento de tributo. Em seguida, eles requereram a desistência do mandado de segurança em relação à referida autoridade coatora, de modo que o writ prosseguisse somente em relação a segunda autoridade coatora indicada (ID 18621060). Decido. Conforme exposto, os impetrantes formularam pedido de desistência do vertente writ of mandamus em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pugnando para que o feito prosseguisse tão somente em relação ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente mandado de segurança em relação ao “SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL”, unicamente nesse ponto, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC e no permissivo do art. 87, VIII, do RITJDFT. Os autos devem prosseguir em relação a segunda autoridade coatora indicada na petição inicial, o “SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL”, restituindo-se os autos ao juízo fazendário de origem para regular apreciação da matéria. Custas finais pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Intimem-se, apenas os impetrantes. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator